Tribunal: STF
Processo: Rcl 66152
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Paulo Otto Zaggo de Sá ajuizou reclamação contra decisão do Presidente da 2ª Turma Recursal Cível do Colegiado Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do Espírito Santo e contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Colegiado Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do Espírito Santo.



    O reclamante alega que o acórdão reclamado teria violado a coisa julgada, sob o fundamento de que teriam sido afastados os efeitos de decisão transitada em julgado proferida pelo juízo de origem.



    Também sustenta a violação à Súmula vinculante nº 10 ao afirmar que o órgão reclamado negou vigência a legislação municipal sem observância do rito previsto no art. 97 da CF.



    Com base nesses fundamentos, pleiteia a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    As alegações do reclamante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada pela Turma Recursal.



    Em relação à suposta violação à Súmula Vinculante nº 10, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 868.457 -RG (Rel. Min. Teori Zavascki - Tema 805), firmou a tese de que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”.



    Nas 30 laudas de sua petição inicial, o reclamante não indicou paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF, que teria sido desrespeitado pelo órgão reclamado, cingindo-se a defender ofensa à coisa julgada, o que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação.



    A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da CF, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente